Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-62.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019230-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 09.456.723/0001-74 (AGRAVANTE), STUDIO OPERACIONAL LTDA. - CNPJ: 23.448.109/0001-91 (AGRAVADO), STUDIO FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 08.865.854/0001-42 (AGRAVADO), JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO - CPF: 472.442.670-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO/TRIBUTOS - NEGATIVAÇÃO – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AOS TERMOS, PRAZOS E CONDIÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
. 2. Se há previsão contratual

para convencer que a autora assumiu o dever de arcar com os honorários, não resta comprovada a ilicitude das cobranças realizadas pela credora.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRIGORIFICO RONDONOPOLIS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Anulatória de Contrato c.c Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais
” (Número Único 1021301-28.2022.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra STUDIO OPERACIONAL LTDA E STUDIO FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para determinar ao agravado que removesse as negativações da autora, enquanto pendurar o litigio, porque, segundo o magistrado,
“o feito carece de substrato probatório mínimo a amparar o pleito antecedente, sem que antes seja oportunizado o contraditório”
(cf. Id. nº 94201712 dos autos de origem).

O agravante afirma que celebrou com as agravadas um contrato de prestação de serviços de recuperação de crédito tributários para revisão de PIS/CONFINS, além da identificação e quantificação de passivos tributários, por meio do qual,
“os valores recuperáveis seriam creditados na conta bancária da empresa Autora e, após efetivado o crédito que a empresa contratante repassaria um percentual de 30% (trinta por cento), a empresa contratada, a qual repassaria 10% (dez por cento), ao representante comercial franquiado
”, porém, as empresas agravadas passaram a exigir os pagamentos antes mesmo dos valores serem depositados na conta da agravante, o qual a discordou, e, por não pagar, teve o nome de seu representante indevidamente negativado pela segunda requerida, que possui CNPJ diverso do da empresa com quem o contrato foi celebrado.

Alega que as
“agravadas adotam essa prática com habitualidade de exigir honorários sem concluir o serviço de recuperação do credito tributário, e possui várias ações da mesma estirpe no estado e no país, conforme pode ser constatado mediante pesquisa do CNPJ das mesmas no site deste tribunal”.

Aduz que a manutenção da decisão agravada
“acarretará em mais prejuízos do que os que já vem experimentado, pois assim estenderá o tempo que permanecerá com nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, o que agravará mais a situação, e até mesmo comprometer o funcionamento, o que poderá até ocasionar o encerramento de suas atividades, devido à falta de crédito para operação da empresa”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão do juízo a quo, deferindo o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar a remoção da negativação em nome da agravante, sob pena de multa diária (cf. Id. nº 144432161).

Foi admitida a interposição pela decisão proferida em 07.10.2022, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 146488653).

Contrarrazões ofertadas pelas agravadas em que refutam pontualmente os fundamentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 149440655).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

A decisão hostilizada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCI ANTECIAPADA
proposta por
FRIGORÍFICO RONDONÓPOLIS LTDA
em face de
STUDIO OPERACIONAL LTDA
e
STUDIO FISCAL REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA
, todos qualificados.

A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do NCPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Destarte, entendo que
não é
o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito.

Em que pese à narrativa autoral, o feito carece de substrato probatório mínimo a amparar o pleito antecedente, sem que antes seja oportunizado o contraditório.

Não obstante o termo contratual objeto do feito ter sido pactuado, ao que parece, há 03 (três) anos (
Num. 93897483), certidão de negativação (Num. 93897485 - Pág. 1), por si só, desprovida de qualquer outro elemento,
não se mostra suficiente a evidenciar conduta indevida pela parte ré, apenas a negativação/protesto do nome.

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão
sub judice
, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Ainda:

(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido antecipatório.
”
(cf. Id. nº 94101712 dos autos de origem).

Em 23.09.2013 as partes celebraram “Contrato de Prestação de Serviço” tendo por finalidade a revisão tributos federais, de modo a recuperar administrativamente eventuais créditos tributários da agravante e implementar alternativas de redução de passivo fiscal e/ou carga tributária (cf. Id. nº 149440659).

O cerne do imbróglio é a discordância da agravante quanto ao momento em que ela deveria efetuar o pagamento pelos serviços que contratou da parte agravada; segundo se alega, a agravada exigiu a contraprestação antes mesmo de concluir o serviço de recuperação do crédito tributário, o que, a agravante entende não ser cabível.

O art. 476 do CC dispõe que
nos “
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

Quanto à remuneração pelos serviços contratados, consta expressamente da instrumento contratual que “
a remuneração variável do trabalho será calculada aplicando-se o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os créditos dos serviços contratados e 5% (cinco por cento) sobre os passivos tributários apontados e quantificados (...) em até 10 (dez) parcelas iguais, mensais e consecutivas,
com primeiro vencimento em até 25 (vinte e cinco) dias após a realização da reunião técnica
”
(cf. Id. nº 93897483 – pág. 2 dos autos de origem – sem destaques no original), essa previsão contratual é suficiente, por enquanto, para convencer que a tese da agravante/autora quanto à ilicitude das cobranças realizadas pela agravada não encontra amparo no instrumento pactuado entre os litigantes.

Conquanto a agravante alegue que os valores só deveriam ser pagos após o depósito da importância recuperada em sua conta corrente, e que por isso, mesmo depois de 3 anos da celebração do contrato, não efetuou nenhum pagamento, não invocou qualquer dispositivo do contrato que dê sustentação a essa assertiva, o que leva a crer que essa conclusão não passa de uma compreensão pessoal sua, o que não pode ser considerado como demonstração de probabilidade do direito alegado.

Admito, ainda em análise perfunctória, que as razões e provas recursais não possuem consistência capaz de autorizar, já de imediato, a suspensão da cobrança e os efeitos que decorrem da mora da agravante
, sobretudo em observância à clausula que definiu a remuneração, as condições e os prazos para pagamento dos serviços contratados pela agravante, até mesmo porque, como o processo ainda está engatinhando, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza e ampla dilação probatória para melhor elucidar as tratativas negociais entre os litigantes, sendo cabível
a prévia concessão de oportunidade para que as agravadas se manifestem nos autos, e assim, antes de receber o disparo, possa nos autos de origem fazer o contraponto defensivo às acusações da agravante.

De todo modo, não há convincente comprovação, com certo grau de certeza e segurança necessárias, quanto à ilicitude das cobranças realizadas pelas agravadas no seu regular exercício de credora que o é da agravante.

Sendo assim,
havendo necessidade de instrução probatória para inequívoca demonstração dos fatos alegados, com a aptidão necessária para conferir sustentação à medida pleiteada, tenho por cabível a manutenção dos efeitos da decisão recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023